Tribunal: TJMT
Processo: 1000019-07.2018.8.11.0024
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1000019-07.2018.8.11.0024
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]
Parte(s):

[JOSE NELSON DE SIQUEIRA - CPF: 175.268.501-63 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU DE OFÍCIO A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS E EXTINGUIU O PROCESSO.

O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALMIR TADEU DE ARRUDA GUIMARÃES: Manifestou-se oralmente em sessão de julgamento pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.
E M E N T A

EMENTA:

ASSISTÊNCIA A SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – SENTENÇA EXTINTIVA – VALOR A OBRIGAÇÃO DE FAZER QUE ULTRAPASSA O VALOR DE ALÇADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA – POSSIBILIDADE DE DECLINIO DA COMPETÊNCIA JURISDICIONAL EM FAVOR DO JUIZO FAZENDÁRIO COMUM –
RECURSO CÍVEL CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

A incompetência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, justifica o declínio da competência jurisdicional em favor do Juízo Fazendário Comum.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO N.o 1000019-07.2018.8.11.0024 – Juizado Especial da Fazenda Pública de Chapada dos Guimarães - MT.

RECORRENTE: JOSE NELSON DE SIQUEIRA.

RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra a r. sentença que julgou extinto o presente feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 51, II, da Lei n. 9.099/95, ante a incompetência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, em razão do valor da causa.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos tendentes à reforma do decisum fustigado:

1 – Da impossibilidade de extinção do feito. Pleiteia o envio do processo para o Juízo competente.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

O Ilustre Representante Ministerial que oficia perante este Colegiado Recursal, não apresentou manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2020